Tribunal: TJPA
Processo: 0008037-41.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008037-41.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: OSEIAS GONCALVES CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. TESE IMPROCEDENTE. OS AUTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

O Representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a Decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que reconheceu a incompetência do juízo para decidir sobre o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação que o Policial Militar
OSÉIAS GONÇALVES CAMPELO
agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para tomada de decisão, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Resumindo os fatos, foi instaurado Inquérito Policial Militar – IPM, através da Portaria nº 007/2017 – CorCPR IX, visando apurar suposto delito de homicídio, ocorrido no dia 23/01/2016, na Vila dos Cabanos, Município de Barcarena/PA, em decorrência da ação do policial militar CB PM OSÉIAS GONÇALVES CAMPELO, que levou à óbito o nacional MAURÍCIO PIRES MARTINS.

Consta nos autos que, por volta de 20:00 do dia 23/01/2016, o CB PM Oséias Gonçalves Campelo se dirigiu até a Farmácia Vida Farmalocalizada na PA 481, para buscar sua esposa que trabalha na referida farmácia e no interior do estabelecimento o nacional MAURÍCIO PIRES MARTINS se dirigiu ao caixa e anunciou um assalto apontado uma arma de fogo na direção do funcionário, assim, ao perceber o assalto, o PM Oséias resolveu intervir no sentido de prender o meliante em flagrante delito, no entanto, após dar voz de prisão, MAURÍCIO efetuou dois disparos contra o PM, que sacou sua arma e efetuou três disparos que atingiram o meliante, que mesmo socorrido veio à óbito ao ingressar no Hospital Municipal.

Diante dos fatos apurados, o Representante do Ministério Público, entendeu que a ação do Policial Militar encontra-se acobertada pela excludente de ilicitude da Legitima Defesa e com fulcro no artigo 25, § 2º do Código de Processo Penal Militar requereu o ARQUIVAMENTO dos autos.

Em decisão, datada de 22/02/2019, ID Nº 8841807, o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, entendeu que é da competência da Justiça Comum apurar crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para tomada de decisão quanto ao pedido de arquivamento.

Inconformado, o Representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, ID Nº 8841808 – pág. 01. Certidão de tempestividade Recursal, ID Nº 8841808 – pág. 04. Em suas Razões, ID Nº 8841808- pág. 08/11/ID Nº 8841809- pág. 01/08, alega, em síntese, que quando a Promotoria de Justiça Militar verificar a ocorrência de legítima defesa nos casos de morte de civis em ação da polícia militar, a competência para o processamento do feito passa a ser da Justiça Militar.

Para tanto alega que em relação ao crime doloso contra a vida de civil praticado por militar em serviço trata-se de crime militar, cabendo à Polícia Judiciária Militar adotar providências para apuração do ilícito, comunicando o fato à Justiça Militar Estadual, ou seja, nesses casos, na fase pré-processual caberá a investigação por inquérito policial militar e compete à Justiça Militar uma análise prévia dos fatos apurados e caso entenda que subsiste homicídio doloso na ação policial, aí sim encaminhará os autos à Justiça Comum.

Alega, por fim, que diante do exame efetuado pela Promotoria de Justiça Militar acerca da inexistência de crime doloso contra a vida praticado contra civil por militar, em razão da presença da excludente de ilicitude d LEGITIMA DEFESA, cabe à Justiça Militar decidir sobre o pedido de arquivamento.

Em contrarrazões, ID Nº 8841814 – pág.02/06, o CB PM GONÇALVES CAMPELO, através da Defensoria Pública, pugnou pelo processamento e julgamento do feito pela Justiça Militar Estadual, acatando o pedido do titular da ação penal pelo arquivamento do feito.

Utilizando-se do juízo de retratação, ID Nº 8841814 – pág. 08/09/ ID Nº 8841965 – pág. 01/02, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar não vislumbrou nenhuma razão para modificar sua decisão, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonca Rocha pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8873737).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pelo Ministério Público.

A despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
(destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
” (destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE. AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017) (...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Logo, por vislumbrar com a clareza necessária a competência da Justiça Comum para averiguar sobre o arquivamento ou não dos autos do inquérito policial militar por ventilada excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal praticada pelos indiciados, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação..

É o voto
.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022